Tribunal: TJDFT
Processo: 0707261-14.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR ATIPICIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. PALAVRA DA VITIMA. LAUDO PERICIAL. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. IMAGENS DO LOCAL REGISTRANDO AS AGRESSÕES. PLEITO SUBSIDIÁRIO PELA EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA. VALOR REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não ha que se falar em absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de lesão corporal contra a mulher, cometido por razões da condição do sexo feminino, diante das declarações harmônicas e seguras da vítima, corroboradas pela prova pericial, pelos depoimentos de policiais militares em Juízo, bem como pelas imagens do local contendo o registro do fato delituoso.
2. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais nos 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia (tal como ocorre na espécie) ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem a necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral.
3. Não obstante a gravidade do fato e a intensidade da dor experimentada pela vítima, de acordo com as condições econômicas do réu, cuja renda não está suficientemente esclarecida nos autos, mostra-se razoável a fixação como valor mínimo de reparação a título de danos morais a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) para a vítima.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 129, § 13, do Código Penal, c/c os artigos 5o, incisos I e II, e 7o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 (lesão corporal praticada no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher) à pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, suspensa pelo período de 02 (dois) anos, reduzir o valor mínimo da reparação a título de danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais).